Tribunal: TJMT
Processo: 1007377-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007377-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- A. B. P. representado por sua mãe CRISTIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA
Agravo de Instrumento n. 1007377-90.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que autorize/custeie as sessões psicologia infantil baseada na análise de comportamento aplicado – ABA/modelo Denver de intervenção precoce, com carga horária de 30h semanais, na modalidade intensiva, além de sessões de fonoaudiologia com método ABA com três sessões semanais como prescrito pelo médico da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
A agravante alega que não tem obrigação contratual nem legal de custear os tratamentos por que não há previsão no rol dos procedimentos da ANS.
Aduz que os procedimentos pleiteados são abordagens fisioterápica e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem quase 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0) e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, constando do Laudo Médico que os sinais apresentados pela criança causam prejuízo significativo no funcionamento social da criança, sendo imprescindível o tratamento adequado com uma equipe multidisciplinar (Id 85517450 - Pág. 35)
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator